Tribunal: TJDFT
Processo: 0716653-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR. VIOLAÇÕES REITERADAS DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FALTA GRAVE. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO EXTERNO. REGRESSÃO DE REGIME. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO.
1. O art. 146-D da Lei de Execução Penal dispõe que a monitoração eletrônica poderá ser revogada se o condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave.
2. A não observância do perímetro estabelecido para monitoramento de tornozeleira eletrônica configura descumprimento de condição obrigatória, o que autoriza a revogação da prisão domiciliar e a regressão de regime, nos termos do parágrafo único do art. 146-C da Lei de Execução Penal.
3. A descarga completa do dispositivo eletrônico impossibilita o monitoramento, o que pode equivaler, em última análise, à própria fuga, com reconhecimento de falta grave, nos termos do art. 50, inciso II, da LEP. Precedentes.
4. Recurso de agravo não provido.